Tribunal: TJMT
Processo: 0047624-17.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047624-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELANTE), VITOR HUGO ALVES UBEDA - CPF: 334.106.378-18 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0037-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, mantendo a exigência
dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Intimação 40101001500027201038 e 40101001500030201034.

II.
Questão em discussã
o

2.

Discute-se a nulidade da sentença por omissão na análise do pedido subsidiário, que alegava a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, bem como cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

III.
Razões de decidir

3.

O julgador deve observar os limites da pretensão jurisdicional deduzida, analisando não apenas a tese principal, mas também os pedidos subsidiários, quando não acolhida a tese principal, sob pena de nulidade por julgamento citra petita.

4.

No caso, ao afastar a tese principal de decadência, o magistrado deveria ter se manifestado sobre a tese subsidiária da ilegalidade da cobrança do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, o que não ocorreu.

5. A ausência de manifestação sobre o pedido subsidiário compromete a prestação jurisdicional e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual impõe-se a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

6. Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicada a análise da preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o retorno dos autos à origem possibilitará a reavaliação de todas as questões pertinentes ao feito.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A omissão na análise de pedido subsidiário configura julgamento citra petita e acarreta a nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 489; Lei Complementar nº 87/96, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1447514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/10/2017,
DJe
16/10/2017; TJMT, N.U 0000569-70.2010.8.11.0033, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 16/09/2020, DJE 25/09/2020; TJMT, N.U 0002227-18.2015.8.11.0078, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22/07/2020, DJE 29/07/2020; TJMT, N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06/02/2023, DJE 23/02/2023; TJMT, N.U 1018970-66.2016.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16/11/2020, DJE 27/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação interpost
o
por
Cargill Agrícola S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 0047624-17.2015.8.11.0041, movida em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a exigência dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Intimação 40101001500027201038 e 40101001500030201034.

I
rresignada, a Apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo a quo deixou de se manifestar sobre a tese
subsidiária
relativa à
indevida exigência de ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação
. Sustenta, ainda, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, ante o indeferimento da produção de prova pericial, sob a justificativa de que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para o convencimento do magistrado. Aduz, contudo, que tais documentos não demonstram a existência de recolhimentos parciais do imposto, o que, segundo afirma, evidencia contradição na fundamentação da sentença.

No mérito, defende que os créditos tributários estão atingidos pela
decadência
, porquanto houve recolhimentos parciais do ICMS, hipótese em que se aplicaria o disposto no art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional, em detrimento da regra prevista no art. 173, I, utilizada na sentença. Acrescenta que a documentação constante dos autos comprova os pagamentos parciais, de modo que o prazo decadencial deveria ser contado do fato gerador, o que implicaria a extinção dos créditos antes de sua constituição, em 2010. Alega, ainda, que a cobrança viola o art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), na medida em que os serviços de transporte estavam vinculados a operações de exportação, sendo, portanto, não sujeitos à incidência do tributo. Aponta, também, nulidade do processo administrativo fiscal, por violação ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que, embora a exportação tenha sido inicialmente reconhecida, a fiscalização passou a exigir nova comprovação, sem oportunizar manifestação da parte.

Por fim, na remota hipótese de manutenção da cobrança, pleiteia a revisão da forma de atualização monetária e dos juros aplicados, sustentando que a adoção do IGP-DI e de juros de 1% ao mês, nos termos da Lei Estadual nº 7.098/98, resulta em encargos excessivos e de caráter confiscatório, contrariando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 862 da Repercussão Geral
. Requer, assim, o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem. No mérito, busca o provimento da apelação para a desconstituição dos créditos tributários e a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia a limitação dos encargos à
Taxa Selic
(Id. 227006680).

O Estado apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 275142399).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito (Id.
2
27512695
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interpost
o
por
Cargill Agrícola S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 0047624-17.2015.8.11.0041, movida em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a exigência dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Intimação 40101001500027201038 e 40101001500030201034.

Suscitam-se, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau, ao afastar a tese principal de decadência do crédito tributário, deixou de se manifestar sobre a tese subsidiária, que trata da ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, em razão da imunidade prevista no artigo 3º, II, da Lei Complementar 87/96. Além disso, alega-se cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial.

Pois bem. Assiste razão à Apelante quanto à nulidade da sentença, pois, ao afastar a tese principal, o magistrado deixou de se manifestar sobre a tese subsidiária, incorrendo em julgamento citra petita. Explico.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o julgador deve, por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão infra petita (aquém), ultra petita (além) ou extra petita (fora), o que acarreta a nulidade do ato decisório
.

A
propósito
:

“[...]
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra
petira
, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja
proferida.[...]
” (STJ - REsp: 1447514 PR 2014/0079551-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2017)

Nesse contexto, dispõe o artigo 489 do Código de Processo Civil que são requisitos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos nos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito, e o dispositivo, onde serão decididas as questões submetidas pelas partes, nos seguintes termos:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I -
o
relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os
fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

No caso concreto, o juiz sentenciante restringiu-se à análise da tese principal, relativa à decadência do crédito tributário, sem se manifestar sobre a tese subsidiária referente à ilegalidade da cobrança do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação (Id. 2
89154966
). Diante dessa omissão, a parte autora opôs embargos de declaração, buscando o necessário esclarecimento, os quais, entretanto, foram rejeitados pelo magistrado de forma genérica (Id. 227006677).

Quando o magistrado acolhe a tese principal, o pedido subsidiário naturalmente resta prejudicado, pois a procedência da primeira tese resolve integralmente a controvérsia. No entanto, quando a tese principal é afastada, impõe-se a análise do pedido subsidiário, uma vez que este foi formulado como alternativa jurídica para a solução da demanda.

A ausência de manifestação sobre tais aspectos impede que a parte compreenda adequadamente as razões que fundamentaram a sentença, comprometendo a transparência e a previsibilidade do julgamento. Além disso, inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em grau recursal, na medida em que restringe a possibilidade de impugnação fundamentada e efetiva da decisão.

Assim, diante da omissão na análise da lide secundária, não há alternativa senão o reconhecimento da nulidade da sentença
.

A jurisprudência é clara em situações similares:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LAVRATURA DE TEMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD) - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - SENTENÇA CITRA PETITA - DESCONSTITUIÇÃO (NULIDADE) - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - APELAÇÃO PREJUDICADA.
A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por ser citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.
(N.U
0000569-70.2010.8.11.0033
, ,
GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 25/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NÃO COMPARECIMENTO NA DATA E LOCAL DA PERÍCIA TÉCNICA DO AMBIENTE DE TRABALHO - EXTINÇÃO DO PROCESSO –SENTENÇA NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA - SENTENÇA CITRA PETITA –DESCONSTITUIÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.

(N.U 0002227-18.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 29/07/2020) (N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRABÇA – URV, INSALUBRIDADE PAGO A MENOR - DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – INADIMPLÊNCIA DA DIFERENÇA SALARIAL – DIFERENÇA DA MUDANÇA DO NÍVEL – DA INSALUBRIDADE E CONDIÇÕES DE EXPOSIÇÃO A RISCOS DE SAÚDE DO FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO - NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS – DEMAIS APELOS PREJUDICADOS. A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação, restando prejudicados os demais apelos. (N.U 1018970-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020,
Publicado
no DJE 27/11/2020)

Ressalte-se, ainda, a impossibilidade de aplicação do artigo 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de mera análise imperfeita ou incompleta da demanda, mas de evidente insuficiência da prestação jurisdicional, decorrente da ausência de julgamento da lide secundária. Nessas circunstâncias, é vedado ao Tribunal conhecer originariamente da questão omitida, sob pena de violação ao princípio da vedação à supressão de instância.

Ademais, considerando o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, resta prejudicada a análise da preliminar de cerceamento de defesa, pois o reconhecimento da nulidade impõe o retorno dos autos à origem para a prolação de nova decisão, na qual poderão ser reavaliadas todas as questões pertinentes ao feito.

Forte nesses fundamentos, acolho a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão que examine de forma integral e fundamentada os pedidos e argumentos deduzidos na petição inicial, assegurando, assim, o devido processo legal e a efetiva prestação jurisdicional.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de
apelação para
acolher a preliminar e desconstituir a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do feito, com a devida apreciação de todas as questões suscitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025